Tribunal: TJDFT
Processo: 0013656-76.2015.8.07.0018
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-03-20
Data de publicação: 2025-04-04

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. INSUBSISTÊNCIA. EMBARGOS NÃO PROVIDOS.
1. Embargos de declaração são cabíveis para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre a qual deveria ter se pronunciado o juiz ou tribunal de ofício ou a requerimento ou ainda para corrigir erro material (art. 1.022 do CPC).
2. Nenhum vício de omissão ou quaisquer outros a que alude o art. 1.022 do CPC pode ser reconhecido no acordão embargado, que foi suficientemente claro, bem definida a conclusão no sentido de que a edificação no lote, sem autorização prévia por parte da Administração Pública, encontra-se suscetível às sanções administrativas decorrentes do exercício do Poder de Polícia da Administração Pública na atividade de fiscalização. Nada a corrigir em sede de embargos de declaração.
3. Embargos de declaração conhecidos e desprovidos.